Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. SANÇÃO APLICADA ANTES DE 25/12/2023. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, CAPUT, CUMULADO COM PARÁGRAFO 1o. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Decreto Presidencial que concede o indulto, por constituir um ato de clemência, deve ser interpretado de forma restrita e literal.
2. O indulto natalino será concedido às pessoas que não tenham cometido falta disciplinar de natureza grave nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente à data de sua promulgação.
3. Considerando a homologação da falta grave e a consequente aplicação da sanção nos doze meses anteriores a promulgação do Decreto n. 11.846/23, incabível a concessão do indulto, em razão da vedação contida no artigo 6o, caput, c/c § 1o, da referida lei.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.